Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018557-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES LTDA - ME - CNPJ: 00.874.507/0001-74 (AGRAVANTE), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (AGRAVADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM MORA – PURGAÇÃO - PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES CONFORME VARIAÇÃO DE MERCADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

Se a relação jurídica entabulada com o réu não é de financiamento com prestações pré-fixadas, mas de consórcio, o percentual de contribuição mensal é resultado da soma dos percentuais totais do fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e seguro, divididos pelo número de meses. Logo, diante das variáveis a serem consideradas na data da assembleia, o valor das prestações sofre influência da variação do preço do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por Primeira Página Editora – Assessoria, Publicidade e Promoções Ltda. - ME, objetivando a reforma da decisão que determinou, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor do débito pendente nos autos da ação de busca e apreensão movida por Portobens Administradora de Consórcios Ltda.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que, quando do ajuizamento da ação, as parcelas cobradas já haviam sido adimplidas, razão pela qual, após a comprovação de quitação das parcelas, o feito deveria ter sido extinto por ausência de requisitos legais (ausência de mora e interesse processual).

Discorre que, em razão da determinação do juízo
a quo
, foi depositando mensalmente as parcelas vincendas, a partir de outubro de 2018, sendo que a agravada nunca se insurgiu em relação à eventual divergência de valores, procedendo, em abril de 2020, com o levantamento da quantia aproximada de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Narra que, apesar do depósito mensal ter sido realizado corretamente, a agravada apresentou novo pedido de busca e apreensão, alegando a existência de diferenças entre os valores depositados e o valor da parcela, em razão da valorização do bem, bem como o vencimento antecipado da dívida.

Defende que a agravada não se trata de instituição financeira, razão pela qual, segundo entendimento do STJ, não é possível a utilização do rito específico do Decreto-Lei 911/69. Além disso, alega que, em novembro de 2018, quando o Judiciário reconheceu os pagamentos, devolvendo a posse do bem, restou fixado que não houve o vencimento antecipado das parcelas vincendas, ocorrendo, portanto, preclusão
pro judicato
.

Foi deferido o efeito suspensivo almejado (ID. 59756465).

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (ID. 64904480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada Portobens Administradora de Consórcios Ltda.

ajuizou, em 17/10/2018, ação de busca e apreensão em desfavor da devedora Primeira Página
Editora – Assessoria, Publicidade e Promoções Ltda. - ME
, lastreada no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia do veículo Toyota Hilux, Placa BBE8332, ano/mod. 2017/2017,
ante a inadimplência das prestações 17 a 21, com vencimento entre 10/05/2018 e 10/09/2018
.

Para tanto, colacionou aos autos a Notificação Extrajudicial (ID. 15987104 – autos principais), bem como o Contrato de Alienação Fiduciária (ID. 15987106 – autos principais), sendo, em 26/10/2018, deferida a liminar de busca e apreensão (ID. 16048003 – autos principais), a qual foi efetivamente cumprida em 05/11/2018.

Ato contínuo, em 07/11/2018, a requerida/agravante requereu a restituição do veículo, alegando o adimplemento das parcelas com vencimento entre 05/2018 a 09/2018, fato que implicou na ordem de restituição do bem em favor da requerida (ID. 16448864 –

autos principais), mediante a consignação em juízo do valor referente às parcelas de outubro e novembro/2018 (ID. 16408845 – autos principais), o que foi demonstrado nos autos (ID. 16432339 – autos principais).

Assim, o veículo foi devolvido à requerida/agravante em 12/11/2018 (ID. 16458403 – autos principais). Na sequência, em 23/01/2019, aportou aos autos de origem petição da parte autora, pugnando pela revogação da restituição do veículo à requerida, a qual, por sua vez, solicitou designação de audiência de conciliação para fins de prestação de contas a respeito dos valores depositados judicialmente, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, sendo designada para o dia 22/05/2019.

No Termo de Audiência de Conciliação, as partes informaram a possibilidade de acordo, razão pela qual requereram a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi deferido pelo magistrado de piso.

Passados mais de um ano da data da audiência, em 13/04/2020 a instituição financeira pugnou pelo levantamento dos valores depositados judicialmente pela requerida (R$ 54.469,64), sendo deferido pelo juízo
a quo
em 22/06/2020, que, na ocasião, determinou que a parte autora/agravada manifestasse interesse na continuidade do feito.

Sobreveio nos autos de origem a seguinte manifestação da instituição financeira:

“Após a restituição do bem a requerida acostou outros comprovantes de depósitos judiciais aos autos referentes as parcelas em atraso na época do ajuizamento da ação as que venceram no decorrer do processo, sendo que o ultimo deposito foi realizado em 11/05/2020 no valor de R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais).

Assim, realizou precisamente o deposito judicial referente ao valor incontroverso das parcelas 17 a 41, vencidas entre 10/05/2018 a 11/05/2020 totalizando a importância de R$ 54.469,64 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Posto isto, com o levantamento do valor consignado pela requerida no total de R$ 54.469,64 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), a requerente realizou o pagamento parcial das parcelas vencidas entre 17 a 41, restando um valor de diferença de parcela de R$ 22.188,71 (vinte e dois mil centos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos ), em consideração o valor consignado com o valor real da parcela.

[...]

Deste modo, requer a intimação da requerida para pagamento da diferença de parcela na quantia de R$ 22.188,71 (vinte e dois mil centos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), acrescido do valor das parcelas 42 a 48 na quantia de R$ 22.295,86 (vinte e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Neste sentido, o saldo devedor hoje soma a importância de R$ 44.484,57 (quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Diante da ausência de pagamento, requer a reativação da medida liminar.

Por fim, importante deixar claro que há o aumento do valor da parcela por se tratar de um contrato de consorcio, no qual para que cada consorciado possa fazer o mesmo negócio em épocas diferentes, com isso havendo valorização do bem em parâmetro automaticamente há o aumento do valor da parcela.”
(ID. 34671498 – autos principais).

Foi, então, determinada a intimação da requerida/agravante para efetuar o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revigoramento da liminar, e é contra essa decisão que rebela-se a agravante, alegando, em síntese, que, quando do ajuizamento da ação, as parcelas cobradas já haviam sido adimplidas, razão pela qual o feito deveria ter sido extinto por ausência de requisitos legais (ausência de mora e interesse processual).

Assevera que as parcelas vincendas a partir de outubro de 2018 somente foram depositadas em juízo em razão da determinação do magistrado, não havendo qualquer insurgência do autor à época, tanto que a instituição financeira procedeu com o levantamento da quantia de R$ 54.469,64, em abril de 2020. Aduz, além disso, que não prospera a existência de diferenças entre os valores depositados e o valor da parcela, em razão da valorização do bem, tampouco o vencimento antecipado da dívida.

In casu
, a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela agravada em 17/10/2018, em razão do inadimplemento das parcelas 17 a 21, cujos vencimentos ocorreram entre 10/05/2018 a 10/09/2018, contudo, pelo que se extrai dos autos de origem, após a apreensão do bem ocorrida em 05/11/2018, o juízo determinou a restituição do veículo à agravante, ao fundamento de que esta teria comprovado que o adimplemento das prestações deram-se antes do ajuizamento da ação, ou seja, nos respectivos prazos de vencimento.

Em que pese tenha sido deferida a liminar em favor da agravante, para suspender a decisão agravada, em análise mais acurada dos autos, tem-se que não assiste razão à recorrente.

Isso porque, de fato, os comprovantes acostados pela requerida/agravante nos autos de origem não se referem às parcelas objeto da ação de busca e apreensão, pois se tratam de valores atinentes à renegociação das prestações vencidas entre janeiro de 2018 e abril de 2018.

Logo, é possível verificar pelos documentos que, quando do ajuizamento da ação, a requerida/agravante encontrava-se em mora, e, sendo assim, a devolução do bem, ou,
in casu
, a manutenção do bem fica condicionada ao pagamento integral da dívida, nos moldes em que determinado pelo juízo
a quo
na decisão que ora se combate.

Nesse sentido, já decidiu diversos Tribunais Pátrios, inclusive este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 1-
Para impedir a busca e apreensão do veículo o devedor deve pagar o valor integral da dívida pendente de que cuida o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que compreende as parcelas vencidas e vincendas.
2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.”
(TJ-DF 07251657520198070000 DF 0725165-75.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 15/07/2020.) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO INTEGRAL – VENCIDO E VINCENDO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei n. 911/69.
Verificado, no caso concreto, que o agravante quitou somente as parcelas vencidas, irretocável a decisão a quo que deferiu a busca e apreensão do bem, cuja manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10165293620198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI FEDERAL Nº 911/1969. RECURSO REPETITIVO DE TEMA Nº 722/STJ. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO PREJUDICADA. 1. Não se admite em sede recursal a inovação da tese/antítese lançada no primeiro grau de jurisdição, aqui a pretensa revisão de cláusulas contratuais em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. 2.
Nos termos do definido pela colenda Corte Cidadã no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, ora submetido ao regime de Recurso Repetitivo de nº 722, a partir da alteração do Decreto-Lei nº 911/69, ocorrida através da Lei nº 10.931/2004, não mais se admite a purgação da mora pelo pagamento das parcelas vencidas, sendo necessário, portanto, o adimplemento do valor integral da dívida pendente, incluindo-se as parcelas vincendas, para fins de manutenção/restituição do bem ao contratante, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
3. Não havendo provas nos autos do pagamento integral do débito apontado pelo credor fiduciário na inaugural da presente ação de busca e apreensão, não há que se falar na reforma da sentença recorrida que consolidou a propriedade e a posse do veículo em seu patrimônio. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04013348620168090011, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) (destaquei)

Importante salientar que o tipo de contrato que se discute nos autos não é de financiamento com prestações pré-fixadas, mas de consórcio, que, de acordo com a Lei 11.795/08, conceitua-se como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Nessa espécie de negócio jurídico, o percentual de contribuição mensal é resultado da soma dos percentuais totais do fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e seguro, divididos pelo número de meses.

Diante das variáveis a serem consideradas na data da assembleia, é óbvio que o valor das prestações não é fixo como em um contrato de financiamento. Outrossim, o valor das prestações sofre influência da variação do preço do bem, razão pela qual afigura-se pertinente a atualização dos valores, tal qual apresentado pelo autor nos autos de origem.

Portanto, não se vislumbra nenhuma irregularidade na cobrança levada a efeito pelo agravado.

Por fim, sobre a alegação de inaplicabilidade do Decreto-Lei n. 911/69 aos contratos de arrendamento mercantil de bem móvel, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão [no caso concreto, de reintegração de posse do bem arrendado], pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
. (REsp n. 1.418.593/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2014, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, revogando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020